Tribunal: STF
Processo: RHC 243482
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucimar Ferreira Gomes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 904.225/MG (docs. 35 e 36).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    Data vênia, diferente do que constou na decisão recorrida, não é necessário revolvimento fático para fins de reconhecimento da ilegalidade no caso dos autos e concessão da ordem.



    Pois bem.



    Objetivamente, no presente writ busca-se, apenas, o reconhecimento da desproporcionalidade em manter como falta disciplinar de natureza grave a hipótese, incontroversa, de o Paciente, que se encontrava no regime semiaberto com monitoração eletrônica, ao carregar o equipamento aquecendo de forma desproporcional e receber uma descarga elétrica, cortou o equipamento: [...].



    Como se vê o D. Relator, inobstante as justificativas nos autos da Execução Penal, em acórdão relatou que o paciente não conseguiu justificar o motivo de ter cortado o equipamento. Todavia, a defesa, logo após o fato (conforme comprova pelas petições anexas), apresentou justificativa nos autos, demonstrando que o paciente não possuía intenção de se furtar à aplicação da lei: [...].



    Nota-se que assim que ocorreu o incidente o paciente imediatamente ligou na Central de Monitoração e informou o fato. Após, recebeu ligação da Central para solicitar informações com relação ao aparelho, mencionou o ocorrido e ficou agendado para que o reeducando comparecesse ao polo de Uberlândia para colocar novo aparelho.



    Ao comparecer na Penitenciária de Uberlândia foi informado que não possuía o equipamento no momento que o paciente deveria agendar uma nova data. Ressalte-se que o polo de Uberlândia fica a 100km da cidade de Uberaba, onde reside o paciente.



    A promotora questionou que o reeducando não comprovou que esteve ao local. Todavia, desde que iniciaram os procedimentos de colocação e manutenção de tornozeleira na cidade de Uberlândia, nunca emitiram certidão de comparecimento aos reeducandos.



    Aliás, os reeducandos na maioria das vezes são atendidos na rua, em um galpão ao lado do portão de entrada do Complexo. As informações são repassadas na portaria e os reeducando não tem acesso a Penitenciária. O reeducando agendou outra data para colocação do equipamento e novamente não havia o aparelho disponível.



    Vejamos comprovações das ligações: [...]. O reeducando Lucimar não teria motivos para cortar o equipamento se não o choque, tanto que assim que arrancou o aparelho do tornozelo, ligou na Central e justificou no processo sua atitude.



    Em momento algum ficou incomunicável, tanto que a Central fez contato com ele conforme demonstrado. Inclusive, que fez várias ligações para a empresa de monitoração e na maioria das vezes não obteve êxito, e quando esteve na cidade para manutenção no equipamento nunca deram sequer uma declaração de comparecimento para poder comprovar sua ida ao local.



    Para tanto, houve justificativa plausível a demonstrar que o Paciente não quis, deliberadamente, romper o equipamento, tanto que fez contato imediatamente com Central e anexou nos autos sua justificativa. Inexistiu intenção de fugir, tanto é verdade que esteve na cidade polo Uberlândia duas vezes para tentar recolocar o equipamento.



    Ademais, nunca alterou seu endereço residencial e do trabalho, sendo fácil sua localização. O reeducando estava em liberdade com monitoração, sendo que a violação do equipamento não colocou em risco seu cumprimento de pena nem a segurança das pessoas. Por fim, não faz sentido lógico e nem jurídico que o Paciente teria, deliberadamente, danificado o equipamento e acionado a Central de monitoração imediatamente informando o ocorrido e peticionado nos autos da Execução para deixar o Magistrado ciente que estava sem o equipamento.



    Cabe salientar, que em momento algum a equipe de monitoração e até mesmo o Judiciário solicitou uma perícia no equipamento.



    A demonstrar toda boa fé, ainda, o Paciente não negou o rompimento da tornozeleira, apesar de tê-lo feito em momento de angústia e dor, pois estava com o equipamento superaquecido e dando choque se comprometeu, se possível, ressarcir o prejuízo causado.



    Diante dessas considerações, as hipóteses previstas nos incisos II ou VII do artigo 146-C da LEP são mais consentâneas para com o fato posto, sobretudo ante a fundamentação genérica utilizada pelo v. acórdão impugnado que não demonstrou como o Paciente, de fato, expos a risco ou efetivamente tenha violado o cotidiano do estabelecimento prisional, o cumprimento da pena ou a segurança das pessoas. A propósito, foi situação igual a presente que o legislador quis reparar com o pacote anticrime ao acrescentar com as seguintes disposições no Código de Processo Penal: [...]. (doc. 41, pp. 2-8).  



    Ao final, requer:  



    Dessa forma, requer o PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL para a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo como DESPROPORCIONAL a decisão de falta grave operada na origem que regrediu o paciente/agravante de regime, já que é suficiente e aplicável as hipóteses previstas no parágrafo único, incisos II ou VI, do artigo 146-C da LEP, no caso do Paciente, revogando o v. acórdão impugnado, como medida de JUSTIÇA! (doc. 41, p. 9).  



    Em 4/7/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 64).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de afastamento de falta grave. 1. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 2. Pelo desprovimento do recurso. (doc. 66, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DE FALTA GRAVE. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, “o sentenciado permaneceu meses sem a tornozeleira eletrônica, não atendendo as condições impostas na concessão da benesse em caráter excepcional”, o que justificaria, ao menos em uma análise perfunctória típica da via eleita, a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática de falta grave, sendo necessário extenso revolvimento fático-probatório para revisão dos referidos julgados. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 35 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois é inviável o reexame de fatos e provas na ação constitucional do habeas corpus.  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INOCORRÊNCIA. PRAZO: INC. VI DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 237.649 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido. 1. “Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20). 2. Agravo regimental não provido. (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator